Tribunal: TJDFT
Processo: 0712920-98.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0712920-98.2021.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOAO ROCHA FERREIRA RECORRIDO: CONDOMINIO DA CHACARA 84 SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES DECISÃO Indefiro o pedido de ID 32373330, uma vez que, após determinação para comprovação da hipossuficiência ou recolhimento do preparo e das custas processuais, o recorrente optou por recolher apenas o preparo em sentido estrito, o que importa renúncia ao pedido de gratuidade de justiça. Portanto, incabível a suspensão da exigibilidade da condenação aos honorários sucumbenciais. Após o trânsito em julgado do acórdão, devolvam-se os autos à origem. Brasília/DF, 18 de abril de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora